Tribunal: TJMT
Processo: 0006318-83.2006.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006318-83.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), CURTUME UNIAO LTDA - CNPJ: 02.328.880/0003-17 (EMBARGADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), AYLTON RODRIGUES NETO - CPF: 041.135.789-15 (EMBARGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA - CPF: 317.035.342-04 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME UNIAO LTDA - CNPJ: 02.328.880/0003-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA - CPF: 317.035.342-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AYLTON RODRIGUES NETO - CPF: 041.135.789-15 (EMBARGANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – OMISSÃO – INOCORRENCIA
–
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pelas partes embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada.

Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº. 161222177), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acordão constante no ID nº 160399179, proferido no recurso de apelação cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, acolhendo a tese de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem.

Sustenta o embargante, em suma, a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve cerceamento de defesa, mas apenas o indeferimento da impugnação apresentada pelo embargado.

Aduz que a irresignação do embargado não se refere à validade dos contratos, mas, apenas, quanto ao resultado da soma aritmética dos seus valores, o que não ensejaria no julgamento da ação, conforme corretamente fundamentado na sentença apelada e omitido pelo v. acórdão embargado.

Ao final,
pugna seja recebido e acolhido os embargos, sanando a omissão apontada, bem como prequestionada a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID nº 162315664.

Por sua vez
AYLTON RODRIGUES NETO
opõe recuso de embargos de declaração com efeitos modificativos (ID nº.

161493173), objetivando sanar suposta omissão no v. acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação cível, determinando o retorno dos autos à origem.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso quanto à inversão do ônus das verbas sucumbenciais e das despesas processuais.

Ao final, requer seja conhecido e provido os embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar a omissão quanto à inversão da verba de sucumbência e quanto as despesas processuais suportadas pelo embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentado pelo v. acórdão recorrido, vejamos:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYLTON RODRIGUES NETO na Ação Monitória ajuizada por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a existência da dívida oriunda do contrário de “Abertura de Crédito em Moenda Estrangeira para Exportação de Mercadorias com Penhor Mercantil”, que gerou seis contratos de câmbio, constituindo, em favor da parte autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 3.329.109.76 (três milhões trezentos e vinte e nove mil reais cento e nove reais e setenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% mora ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega preliminarmente cerceamento de defesa: a) pela ausência de apreciação das razões constantes na impugnação e não homologação do laudo pericial e, b) necessidade de nova perícia contábil, dada a grande divergência nos contratos (pactos em moeda estrangeira).

No mérito, sustenta que não se pode reconhecer o direito material estampado em contrato de Câmbio ACC em moeda estrangeira, dólar americano.

Relata que os contratos de câmbios apresentados como documento hábil na monitória, não são hábeis após cessão, dado que merece tratamento diferenciado, principalmente por se tratar de um documento típico de “divisas”, ou seja, o contrato de ACC tem por objeto a compra e venda de moeda estrangeira.

Defende a ausência de parâmetros quanto à conversão de moeda estrangeira para moeda nacional.

Assevera que a troca da moeda estrangeira por reais não se concretiza bilateralmente, entre a instituição autorizada e seu cliente. É o imperador estrangeiro, contraparte do exportador nacional em outro negócio jurídico (referente à exportação em si), é quem entrega a moeda estrangeira à instituição autorizada, e o faz por intermédio de outra instituição.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a ausência da impugnação ao laudo pericial e pela sua não homologação, razão pela qual requer seja anulada a sentença que converteu o mandado inicial em executivo, determinando-se a adequação da prova pericial nos autos a fim de comprovar com exatidão o débito e sua adequada evolução. Requer seja reconhecido o cerceamento de defesa, pelo indeferimento de laudo pericial para, dentre outros atos, conhecer o valor real da moeda estrangeira dos contratos de câmbio ACC em moeda estrangeira.

No mérito, requer seja provido o recurso para determinar a reforma da sentença por ausência de parâmetros quanto à conversão de moeda estrangeira para moeda nacional.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 151672911, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O

R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve apreciação à impugnação ao laudo pericial e pela sua não homologação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que BANCO AMAZONIA ajuizou Ação Monitória em face da empresa CURTUME UNIÃO LTDA, AILTON RODRIGUES NETO, GILDO MOTTA DA SILVA e NAJILA JONAS MOTTA DA SILVA, objetivando o recebimento de R$ 3.329.109,76 e conversão do mandado inicial em execução.

Recebida a inicial, foi determinada a expedição do mandado monitório e citação dos requeridos.

Citados, GILDO MOTTA DA SILVA e NAJILA JONAS MOTTA DA SILVA apresentaram embargos monitórios.

Houve impugnação aos embargos pelo demandante BANCO AMAZONIA (ID nº 151672852 – fls. 269/287).

No ID nº 151672852 – fls. 292 – houve decisão saneadora e conversão do julgamento em diligência para produção de prova pericial.

O laudo pericial foi juntado no ID nº 151672853 – fls. 446/461. Nesse sentido, a apelada apresentou concordância (ID nº 151672853 – fls. 463), sobrevindo decisão de encerramento da fase instrutória (ID nº 151672853 – fls. 466), a qual foi impugnada pelo autor, ora apelante (ID nº 151672853 – fls. 468), haja vista a ausência de intimação para apresentação da impugnação ao laudo pericial, razão pela qual foi restituído o respectivo prazo (ID nº 151672862).

Reaberto o prazo, o laudo pericial foi impugnado pelo autor/apelante, além de requer esclarecimentos ao expert (ID nº 151672871).

No ID nº 151672855 sobreveio a notícia de cessão do crédito pelo BANCO DA AMAZONIA para o AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS.

Não obstante e sem que houvesse pronunciamento a respeito da impugnação ao laudo pericial e pedido de esclarecimentos ao expert, sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos monitórios e constituindo de pleno direito os títulos.

Nesse contexto, tem-se que ao deixar de se manifestar acerca dessas questões - diga-se de passagem, relevantes e pertinentes, na medida em que não se afigura mesmo crível imaginar a elaboração de cálculos, visando verificar a idoneidade dos valores cobrados, à míngua dos ajustes e respectivas bases contratuais que deram origem a tais valores - o douto magistrado singular incorreu em evidente cerceamento de defesa e na própria negativa da prestação jurisdicional.

Ora, se a parte veicula alguma pretensão, cabe ao Juiz apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível, ou mesmo improcedente, sob pena de vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição.

Acerca do tema, a lição de NELSON SANTOS:

"(...). De fato, a explicitação dos motivos da decisão possibilita conhecer os raciocínios realizados pelo juiz e, por conseguinte, viabiliza o eficiente manejo dos recursos.

O dever de fundamentar as decisões judiciais possui, atualmente, status constitucional (ver art. 93, IX, da CF) e configura garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Com efeito, não tivesse o juiz o dever de indicar os motivos de suas decisões, estaria aberto o caminho aberto para o despotismo e as arbitrariedades". (Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2004, p. 435).

Ademais, não se pode olvidar que o pedido de esclarecimentos ao perito constitui direito assegurado às partes, a teor do que preceitua o art. 477, § 2º, CPC/15, in verbis:

"Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte."

Destarte, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. INCONTINENTE PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. Promovido o julgamento do feito sem que o perito fosse intimado para prestar os esclarecimentos solicitados pela parte - direito que lhe é assegurado pelo art. 477, § 2º, do novel diploma instrumental civil - revelando-se, ainda, a prova técnica imprescindível para o correto deslinde da lide, resta configurado o cerceamento de defesa, a tornar impositiva a desconstituição da sentença proferida nessas condições, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, ao viso de que o ilustre perito seja intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

(TJ-MG - AC: 10647130117854001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 25/09/2020) destaquei

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Consoante o artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial."

(TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.003944-1/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da sumula em 03/03/2020) destaquei

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, em consequência, anulo a sentença, devendo os autos retornar à origem para a fim de que seja o perito intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

É como voto.”
(ID nº 160399179)
-

Como se nota, não merece prosperar a pretensão dos embargantes, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Igualmente em relação à pretensão do embargante de que seja o embargado condenado em honorários advocatícios, não há se falar em omissão no v. acórdão.

Isto porque, constata-se que o acórdão acatou a tese de cerceamento de defesa e anulou a sentença de primeiro grau para que o processo retorne à comarca de origem.

Dessa forma, não há se falar em condenação do embargado em ônus de sucumbência, conforme pretende o recorrente, considerando que quando o acórdão apenas anula a sentença não tem pertinência a fixação de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1) Na hipótese de acórdão que anula a sentença, é descabida a fixação de honorários de sucumbência, verba que deverá ser arbitrada somente no termo do processo, quando sagrados os vencidos e os vencedores. 2) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”

(TJ-AP - ED: 00575633220168030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2020, Tribunal) destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019) destaquei

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023